Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO. REFORMA DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões. 3.1. Na análise da questão controvertida, esta Corte enfrentou todos os pontos arguidos pelo ora embargante, porém, considerou adequada a manutenção da sentença que julgou procedente o pleito inicial. 3.2. Singela leitura do julgamento já evidencia que houve enfrentamento expresso pelo colegiado das questões relativas à prescrição, à natureza da gratificação discutida nos autos, bem como sobre a legislação que a disciplinou, concluindo a Corte ser devido o pagamento na forma definida pelo Juízo monocrático.
4. Se o embargante, eventualmente, discorda da compreensão do colegiado, que intente reformá-la pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.
5. Recurso conhecido e não provido.